Tribunal: TJES
Processo: 0001355-58.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001355-58.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO RENOVA

APELADO: VALDO ZANETTE

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 272, §2º, DO CPC. NULIDADE - RECURSO PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 272, §2º, do CPC, “
sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

2-

Na hipótese em tela, observa-se que na intimação pelo Diário da Justiça acerca da designação da sessão de julgamento da apelação, não constou o nome de qualquer dos patronos habilitados nos autos, circunstância que culmina na nulidade do julgamento e, via de consequência, do acórdão id. 5550757, em razão do cerceamento do direito de defesa.

3-

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001355-58.2020.8.08.0030

EMBARGANTE(S):

FUNDAÇÃO RENOVA

EMBARGADO(S):

VALDO ZANETTE

DES. RELATOR:

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

FUNDAÇÃO RENOVA
, almejando ver sanada alegada nulidade e vício de omissão no julgamento da apelação cível interposta em face da sentença que, ao analisar os
“embargos à execução”,
julgou-os improcedentes.

Sustenta (id. 6360927) a ocorrência de nulidade, ante a ausência de intimação válida acerca da sessão de julgamento, violando, assim, o art. 272, §2º do CPC.

Pois bem. De plano, verifico assistir razão à embargante.

Nos termos do art. 272, §2º, do CPC, “
sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE SEU CAUSÍDICO, A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE FLS. 757 RECONHECIDA. INSTRUÇÃO REABERTA A PARTIR DO REFERIDO DOCUMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA.
1. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que mesmo a apelante tendo apresentado procuração SEM RESERVA DE PODERES a fls. 742, as intimações subsequentes permaneceram sendo feitas, até a prolação da sentença, em nome de seu antigo causídico.
2.
A
intimação, através da publicação, de qualquer ato deve ser realizada em nome das partes e de seus advogados, sob pena de
nulidade (§
2º do art. 272 CPC). É imprescindível, para a validade da
intimação, a menção dos nomes das partes e de seus advogados. A ausência de cumprimento de tais requisitos gera a
nulidade da
intimação e de todos os atos posteriores praticados
, inclusive da sentença. (TJ-MS - AC: 08013725820128120021 MS 0801372-58.2012.8.12.0021, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020) 3. Recurso conhecido para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa da apelante, e, por conseguinte, determinar a anulação de todos os atos processuais posteriores a audiência de fls. 757 (na qual o atual causídico da empresa autora deste apelo se fez presente), dentre os quais incluo a sentença, o que gera, por conseguinte, a reabertura da instrução, imediatamente após o documento de fls. 757.
(
TJES; AC 0000601-53.2014.8.08.0022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/12/2020; DJES 22/01/2021)

Na hipótese em tela, observa-se no id. 6360928 que na intimação pelo Diário da Justiça acerca da designação da sessão de julgamento do apelo, não constou o nome de qualquer dos patronos habilitados nos autos, circunstância que culmina na nulidade do julgamento e, via de consequência, do acórdão id. 5550757, em razão do cerceamento do direito de defesa.

Ressalto, por oportuno, que a comunicação sobre a mencionada sessão de julgamento não foi encaminhada para as partes de forma eletrônica, via sistema PJe, pois na aba “expedientes” inexiste a realização de qualquer ato nesse sentido, constando apenas intimação acerca do resultado do julgamento (acórdão).

Assim, sendo sustentada a nulidade em questão na primeira oportunidade que cabia à parte prejudicada se manifestar no feito, tenho por reconhecer o vício apontado.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, para declarar nulo o acórdão id. 5550757.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este ó o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.